Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. REGÊNCIA DE CLASSE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido. Pretende a autora/recorrente que seja declarado o seu direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAAem períodos nos quais a Administração Pública, no seu processo de aposentadoria, não reconheceu o exercício da regência de classe de alfabetização.
2. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização – GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
3. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
4. Inicialmente, vale destacar que a autora/recorrentenão especificou na petição inicial os anos nos quais teria ela exercido a regência de classe de alfabetização, mas que teriam sido desconsiderados pela Administração Pública no processo de incorporação da GAA. Entretanto, da leitura da peça recursal, mais especificamente da tabela de ID 14459967 – fl. 03, é possível depreender que a pretensão autoral envolve os exercícios de 1998, 1999 e 2000.
5. Apesar de a autora/recorrenteembasar seu pedido em declaração emitida pela diretoria da escola (ID 14459797 – fl. 04), verifico que tal documento foi retificado administrativamente, como se vê das provas que acompanham a contestação (ID 14459960 – fls. 04/05). Após tal correção, foi afastada a regência da autora em turmas de alfabetização, o que obsta a pretensão recursal.
6. Ademais, apesar de no ano de 1999 constar informação no sentido de que a autora/recorrenteatuou em atendimento de estudantes em processo de alfabetização, verifico que apenas faz jus à GAA o professor que atua em regência de classe em alfabetização, função que a autora/recorrentenão demonstrou ter exercido no período em questão.
7. Precedente: Acórdão 1227365, 07405960420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Partes: Mariza Vieira da Crus versusDistrito Federal.
8.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a autora/recorrenteem honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.